Tribunal: TJDFT
Processo: 0702989-72.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PERÍCIA MÉDICA. REJEITADA. TRATAMENTO MÉDICO. INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. FORTES DORES SENTIDAS PELO PACIENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL. EXISTENTE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato pactuado, para condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 5.220,00 e para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.
2. A parte autora relata na inicial alguns efeitos colaterais na realização do tratamento contratado com a empresa ré, discorre sobre cobranças indevidas e sobre indenização por danos morais.
3. Nas suas razões recursais, a recorrente ré alega, em preliminar, a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia médica. No mérito, alega que devem ser cumpridos os termos contratuais e que deve ser devolvido apenas 10% do valor pago. Afirma que sua natureza jurídica é de meio e não de resultado, afirmando que não existe promessa de cura. Combate os danos morais e, subsidiariamente, o valor arbitrado para tal. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de incompetência do juizado especial. Necessidade perícia médica. Não há necessidade de realização de perícia quando o juiz puder verificar os fatos por outros meios disponíveis. Ademais, a prova pericial, no caso, não era imprescindível à elucidação dos fatos, uma vez que o fato que o autor alega pode ser facilmente comprovado por meio de relatórios médicos. Desnecessidade da produção de prova pericial, confirmando a competência do sistema dos juizados. Preliminar rejeitada.
5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, IV, dispõe que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. No caso concreto, a cláusula que prevê a retenção de 90% do valor que foi pago pelo tratamento médico é nula, porque abusiva na medida em que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Além disso, o próprio contrato prevê que o pacto será rescindido sem qualquer taxa pecuniária de caráter compensatório ou indenizatório quando ocorrer efeito adverso comprovado em decorrência do tratamento aplicado (ID 13080064 – página 4), o que foi o caso dos autos (ID 13080100). Desta forma, corretos os termos da rescisão contratual estabelecido na sentença.
6. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
7. Em regra, o inadimplemento contratual não fere a imagem do consumidor, pois se trata de aborrecimento da vida cotidiana, a que todos estão sujeitos a vivenciar. Porém, tudo conforme os documentos probatórios relacionados no ID 13080100, o desgaste moral aturado pelo autor, a angústia e o infortúnio, aliado às fortes dores decorrentes do tratamento médico amplamente divulgado por todo o país por meio de eventos publicitários gera lesão à expectativa em relação à saúde sexual do autor, ultrapassa o mero dissabor e alcança o patamar de dano moral.
8. Em atenção aos princípios da razoabilidade, capacidade econômica das partes, idade do autor, ausência de assistência médica devida e as fortes dores que este sentiu em vão, deve o patamar ser mantido no fixado pelo juízo de origem.
9. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.